Tribunal: TJMT
Processo: 0042823-97.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042823-97.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDNAIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 630.714.441-68 (APELADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), D.S.P. INDUSTRIAL LTDA (APELANTE), RAPHAEL MARCONDES KARAN - CPF: 016.572.019-02 (ADVOGADO), SARAH SLONGO FABRIS KARAN - CPF: 056.130.759-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0042823-97.2011.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
D.S.P Industrial Ltda.

Apelado
: Aldnair Bezerra da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DO DÉBITO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DO DÉBITO CANCELADO - IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Havendo cumulação de pedidos que envolva condenação por dano moral e declaração de inexistência de debito, sobre cada uma das pretensões deve incidir o percentual dos honorários. Assim sendo, acolhido parcialmente o pedido para declarar os débitos protestados inexistentes, os honorários de sucumbência tem como parâmetro o proveito econômico obtido.

Sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiaria do §8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0042823-97.2011.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
D.S.P Industrial Ltda.

Apelado
: Aldnair Bezerra da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
D.S.P Industrial Ltda.
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da a
ção de indenização por danos morais

proposta por
Aldnair Bezerra da Silva
, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré relativos às Certidões

de Protesto n. 4.421 e 22.998 do Cartório do 4º Oficio de Cuiabá/MT, e, após recurso integrativo, acolheu os embargos para reconhecer a sucumbência recíproca a fim de fixar 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença no tocante a condenação em honorários de sucumbência.

Diz que a condenação foi pela inexistência de débito, que não detém a mesma valoração da pretensão principal, qual seja a indenização por danos morais.

Alega que sucumbiu em parte mínima, a afastar a imposição ao pagamento da verba correspondente.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a sucumbência mínima da apelante, ou subsidiariamente, a redução ao percentual mínimo.

Contrarrazões no id n. 217376794, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0042823-97.2011.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
D.S.P Industrial Ltda.

Apelado
: Aldnair Bezerra da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por Aldnair Bezerra da Silva em desfavor de D.S.P Industrial Ltda., objetivando a condenação da

empresa em danos extrapatrimoniais em razão de protesto indevido, e a declaração da inexigibilidade do débito.

Narrou o autor na inicial, que teve o seu nome protestado pela ré, sem, contudo, ter realizado qualquer negócio jurídico com a empresa. Diante disso, requestou a exclusão do protesto e condenação da empresa em danos morais.

Cinge-se que, decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, o juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, acolhendo a prejudicial da prescrição quanto ao pleito indenizatório, e

no mérito, declarou a inexigibilidade da divida, determinando a exclusão do protesto.

Após

embargos de declaração, acolheu o recurso integrativo, para condenar as partes em sucumbência recíproca, fixando os honorários em 15% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a ré, apenas, no tocante ao ônus de sucumbência. Alega que foi sucumbente na parte mínima, e por isso, a recorrida deve arcar na integralidade com os encargos sucumbenciais.

Razão lhe assiste, em parte.

Como visto, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, acolhendo a pretensão declaratória quanto à inexistência do debito protestado, indeferindo o pedido indenizatório.

Logo, é evidente a sucumbência recíproca, e desta feita, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judicias e arbitrados os honorários advocatícios.

Todavia, no tocante à base de cálculo da verba honoraria, entendo que merece reforma, isto porque, havendo cumulação de pedidos que envolva condenação por dano moral e declaração de inexistência de debito, sobre cada uma das pretensões deve incidir o percentual dos honorários. Assim sendo, acolhido parcialmente o pedido para declarar os débitos protestados inexistentes, os honorários de sucumbência tem como parâmetro o proveito econômico obtido.

Nesse contexto, sendo o proveito econômico irrisório, na medida em que o débito cancelado é no valor de R$ 1.373,80 (um mil trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos), deve a verba honoraria ser fixada por equidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

A Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp nº. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Assim, no caso em que não houver condenação e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC”
.(RED

n.

1001873-87.2019.8.11.0028,

3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23 – negritei).

Desta feita a sentença merece parcial reforma para fixar a verba honoraria de acordo com o §8º do art. 85 do CPC, a qual

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a manutenção da sucumbência reciproca na

proporção determinada no édito sentencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024